Tribunal: TJDFT
Processo: 0718104-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718104-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO VIEIRA IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA O paciente, denunciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (duas vezes), posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, foi preso preventivamente em 26.10.22 (ID 46590161 – p. 7). A sentença o absolveu dos crimes de tentativa de homicídio e declinou da competência para uma das Varas Criminais de Brasília quanto aos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Manteve a prisão preventiva, com os seguintes fundamentos: “Quanto à prisão preventiva do acusado, verifico que, a princípio, parte dos fundamentos expostos na decisão de ID 142334466 ainda permanecem hígidos, sendo de rigor a sua manutenção. Com efeito, em que pese ter sido absolvido em relação aos crimes dolosos contra a vida, ainda é possível que o acusado responda, nestes autos, pelos delitos previstos nos artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003, de acordo com o aditamento oferecido pelo Ministério Público. Por conseguinte, verifico que o acusado já foi condenado pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e, atualmente, responde outra vez pela prática desse mesmo delito (autos de n° 0701897-63.2022.8.07.0007). Dessa forma, verifica-se que o acusado possui diversas anotações relativas a crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, sendo de rigor a custódia cautelar do réu para que se evite a sua reiteração delitiva. Dessa forma, mantenho a custódia cautelar do acusado, sem óbice para que o Juízo competente reavalie a necessidade da sua prisão preventiva.” (ID 46590164 – p. 6). Sustentam os impetrantes que a decisão que manteve a prisão preventiva não está devidamente fundamentada, pois limitou-se a se reportar às fundamentações da decisão que a decretou. E há mais de 90 dias a decisão não é revista, o que caracteriza constrangimento ilegal. Alega que o paciente foi absolvido dos crimes de tentativa de homicídio. Manter a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos pelos quais decretada é o mesmo que decretá-la de ofício, o que é vedado pela L. 13.964/19. Pretendem, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Os impetrantes não juntaram aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Não obstante, a sentença, ao manter a prisão preventiva, abordou os aspectos fáticos e jurídicos que envolvem a custódia cautelar. Fundamentou-se no fato de que, embora o paciente tenha sido absolvido dos crimes de tentativa de homicídio, já foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e, agora, responde outra vez pelo mesmo crime. E a sentença foi proferida em 11.5.23 (ID 46590164), o que afasta a alegação de constrangimento ilegal por ter ultrapassado o prazo de 90 dias para a revisão da prisão. A prisão preventiva poderá ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, § 6o, do CPP). A medida, extrema, justifica-se nas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostram suficientes à proteção do bem jurídico ameaçado. Consta na denúncia que, em circunstâncias distintas do crime doloso contra a vida (pelo qual absolvido), o acusado adquiriu arma de fogo e passou a mantê-la em sua residência no Sol Nascente/DF. E em ao menos duas ocasiões ao longo do período referido, portou a arma pelas ruas de Ceilândia e de Águas Lindas de Goiás/GO (ID 46590163 – p. 2). Os crimes dos quais absolvido o paciente (tentativas de homicídio) teriam sido motivados pelo fato de a mãe do paciente estar sendo cobrada e ameaçada pelas vítimas, por dívida contraída na compra de produtos naturais. E o paciente foi absolvido ao fundamento de que "por erro plenamente justificado (pois pensou que as vítimas estavam armadas e visualizou um dos ofendidos tentando pegar algo na cintura), efetuou disparos de arma de fogo contra Luciano e Francisco com o intuito de se defender.” (ID 46590164 – p. 5). Embora o paciente seja reincidente em crime de porte ilegal de arma de fogo, essa é a única condenação que registra, e por fato ocorrido em 2011 (ID 46606718). E não há notícias do envolvimento do paciente em organização criminosa. Ademais, a pena máxima do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – mais grave - é de 4 anos de reclusão. Caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. E não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública. Caso não cumpridas as medidas cautelares, serão essas revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; e III – obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defiro a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. A presente decisão tem força de alvará de soltura. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES